Tribunal: TJDFT
Processo: 0017911-02.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017911-02.2013.8.07.0001 APELANTE: RENATO ALVES BARBOSA, HENRY FORD TELLES MATHNE APELADO: HENRY FORD TELLES MATHNE, RENATO ALVES BARBOSA DESPACHO O apelante-embargante juntou aos autos a Guia de Custas com comprovante de agendamento (ids. 14525104 e 14525105), o que não comprova o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante-embargante para que junte aos autos o comprovante do preparo, ou para que realize o recolhimento em dobro, art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 16 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora